Tribunal: TJSP
Processo: 0003333-41.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CARGO EM COMISSÃO. SUJEIÇÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS.
1. A natureza do cargo, exercido 'ad nutum', pois baseado exclusivamente na confiança, de livre nomeação e exoneração, o torna incompatível com a relação empregatícia submetida às regras da Consolidação das Leis do Trabalho.
2. Vínculo de caráter estritamente

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CARGO EM COMISSÃO. SUJEIÇÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS.
1. A natureza do cargo, exercido 'ad nutum', pois baseado exclusivamente na confiança, de livre nomeação e exoneração, o torna incompatível com a relação empregatícia submetida às regras da Consolidação das Leis do Trabalho.
2. Vínculo de caráter estritamente administrativo, ao qual incide o art. 37, II, e art. 39, ambos da Constituição da república.
3. Entendimento jurisprudencial consolidado.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279199
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003333-41.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante ANDREA
TAVARES DE SOUSA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003333-41.2017.8.26.0526 -Voto no 20767
2
APELAÇÃO No 0003333-41.2017.8.26.0526
COMARCA: SALTO
APELANTE: ANDREA TAVARES DE SOUSA
APELADO: MUNICÍPIO DE SALTO
JUIZ SENTENCIANTE: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA
VOTO No 20767/dig
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
CARGO
EM
COMISSÃO.
SUJEIÇÃO
AO
REGIME
ESTATUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
VERBAS
RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS.
1. A natureza do cargo, exercido 'ad nutum', pois
baseado
exclusivamente
na
confiança,
de
livre
nomeação e exoneração, o torna incompatível com a
relação
empregatícia
submetida
às
regras
da
Consolidação das Leis do Trabalho.
2. Vínculo de caráter estritamente administrativo, ao
qual incide o art. 37, II, e art. 39, ambos da
Constituição da república.
3. Entendimento jurisprudencial consolidado.
Recurso não provido.
Vistos.

Cuida-se de reclamação trabalhista proposta
por Andrea Tavares de Sousa em face do Município de Salto,
aduzindo em síntese, que ocupou cargo em comissão da requerida,
sendo dispensado sem justa causa; a requerida não recolheu o
FGTS e não pagou, no ato da rescisão do contrato, multa de 40%
sobre o valor depositado do FGTS. Objetiva, assim, o pagamento de
FGTS, acrescido de multa de 40%.
A sentença (fls. 393/394) julgou improcedente
o pedido, com fundamento no artigo 487, I do CPC. O autor arcará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003333-41.2017.8.26.0526 -Voto no 20767
3
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os
quais arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Sobreveio recurso de apelação da autora (fls.
396/412), pugnando pela reforma do julgado.

Contrarrazões (fls. 415/419).

É o relatório.
Fundamento e voto.

A natureza do cargo outrora exercido pela
autora é ad nutum, isto é, embasado puramente no vínculo de
confiança, daí a nomeação e a exoneração se realizar ao livre
arbítrio da autoridade competente para tal, características estas
absolutamente incompatíveis com as premissas norteadoras das
relações
empregatícias
submetidas
aos
regramentos
da
Consolidação das Leis do Trabalho.
O fundamento legal hábil a autorizar os cargos
em comissão está explícito no Capítulo atinente à Administração
Pública, especificamente no art. 37, II, da Constituição da República:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003333-41.2017.8.26.0526 -Voto no 20767
4
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
Nessa seara, a relação que se instalou entre a
parte autora e a Administração Pública há de observar o disposto no
art. 39 da mesma Carta Magna:
“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e
planos de carreira para os servidores da administração pública direta,
das autarquias e das fundações públicas.”
Percebe-se, assim, que é inequívoco se tratar
de relação de âmbito administrativo, e não trabalhista, como quer
fazer crer a autora, razão pela qual se submete integralmente ao
regime estatutário, deixando de fazer jus ao recebimento de qualquer
valor a título de vínculo trabalhista.
O C. Superior Tribunal de Justiça já se
posicionou nesse mister:
“O FGTS é sistema garantido e exclusivo do regime celetista. É
incompatível a aplicação das suas regras a quem compõe o regime
estatutário.” (REsp no 934.770/RJ. Rel. Min. José Delgado. Julg.
20/11/2007)
Nesse sentido, é igualmente o entendimento
dominante da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
“RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

CARGO COMISSIONADO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO AVISO
PRÉVIO FGTS HORAS EXTRAS. Servidores públicos admitidos sem
prestar concurso público, para cargos em comissão, estão submetidos
ao regime estatutário. Ausência de vínculo laboral. FGTS indevido.
Precedentes desta Corte e do STJ. Horas extras indevidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003333-41.2017.8.26.0526 -Voto no 20767
5
Jurisprudência do TJSP e Lei Municipal. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (Apelação no 0000767-73.2007.8.26.0299. Rel. Des. Décio
Notarangeli. Julg. 28/03/2012)
“Servidor Público. Município de Guarujá. FGTS e Aviso prévio. Verbas
não devidas. Relação de emprego regida por estatuto próprio. Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
0011095-28.2009.8.26.0223.
Rel.
Des.
Borelli Thomas. Julg. 15/02/12)
“APELAÇÃO CÍVEL. Reclamação Trabalhista. Autora que fora nomeada
para exercer cargo em comissão e posteriormente exonerada. Pretensão ao recebimento de horas extras, FGTS e seguro desemprego. Inadmissibilidade. Fato incontroverso que o cargo
ocupado era de comissão nos termos da Lei 1270/99. Natureza de
transitoriedade e flexibilidade de horários. Cargo em comissão é de
livre nomeação e exoneração nos termos do art. 37, II da Constituição
Federal. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Negado
provimento ao recurso.” (Apelação no 0008454-67.2005.8.26.0236. Rel.
Des. Oswaldo Luiz Palu. Julg. 09/11/2011)
No mesmo sentido é o posicionamento desta
Câmara:
“APELAÇÃO

MUNICÍPIO
DE
GUARUJÁ

CARGO
EM
COMISSÃO
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO CELETISTA IMPOSSIBILIDADE SUJEIÇÃO
AO REGIME ESTATUTÁRIO PAGAMENTO DE TODAS AS VERBAS DEVIDAS -
INEXISTÊNCIA DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
O fundamento legal da causa de pedir, posta na inicial, é a sujeição da relação entre a
autora e o Município apelado à CLT. No entanto, em se tratando de funcionária
nomeada para exercer cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, e
vinculado ao sistema estatutário, é inadmissível a discussão acerca do alegado direito
subjetivo material às verbas ali discriminadas.
RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no 0002999-53.2011.8.26.0223. Rel. Des.
Amorim Cantuária. Julg. 17/04/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003333-41.2017.8.26.0526 -Voto no 20767
6

Desse modo, a imposição de regime celetista
aos servidores comissionados ofende os princípios da razoabilidade
e da moralidade, pois criaria situação jurídica benéfica em desacordo
com a previsão normativa, em detrimento dos cofres públicos e do
interesse público.

Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

Relator